Tribunal: TJPA
Processo: 0832578-93.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832578-93.2017.8.14.0301

APELANTE: GERALDO BENTES DE MATOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0832578-93.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

EMBARGADO: GERALDO BENTES DE MATOS

ADVOGADO: FABRICIO DOS REIS BRANDAO – OAB/PA 11.471

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO ATINGIDA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu a prescrição parcial das parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, afastando-se porém, a prescrição do fundo de direito à complementação de aposentadoria, além de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para julgamento do mérito da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre a alegada inexistência de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição; (ii) a complementação de aposentadoria decorre de ato único, e não de obrigação de trato sucessivo; (iii) seria necessária a demonstração de custeio atuarial prévio para revisão do benefício, o que, segundo a embargante, não foi analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos do acórdão, mas apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou claramente a questão da prescrição, fundamentando a inaplicabilidade da prescrição do fundo de direito, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ.

5. A alegação de ausência de custeio atuarial constitui matéria de mérito a ser enfrentada na instância de origem, sendo inadequado seu exame em sede de embargos.

6. Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A complementação de aposentadoria possui natureza de obrigação de trato sucessivo, não estando sujeita à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plataforma Pje, do dia -- de ------ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, em face do acórdão de id. 26778064, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer, por reconhecer a prescrição do direito à complementação de aposentadoria pleiteada por ex-funcionário do Banco do Brasil, participante da PREVI. A controvérsia refere-se à aplicação de reajuste diverso do previsto contratualmente no ano de 2003 e à cobrança das diferenças não pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição do fundo de direito à complementação de aposentadoria; (ii) sendo a obrigação de trato sucessivo, se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação estariam prescritas; (iii) é cabível a remessa dos autos à origem para apreciação do mérito não enfrentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complementação de aposentadoria constitui obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito.

4. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data de ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 291 e 427 do STJ.

5. A sentença recorrida não analisou o mérito da demanda, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão sobre os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com recomendação de celeridade.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria é de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da data de propositura da ação.

2. O reconhecimento da prescrição parcial impõe o retorno dos autos ao primeiro grau, para julgamento do mérito dos pedidos ainda não apreciados”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 26778064, possui omissão em relação à ausência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, bem como que, não se trata de obirgação de trato sucessivo, mas sim,
de
um ato administrativo isolado, realizado em 2003, que estabeleceu nova sistemática de reajuste, tendo efeitos jurídicos concretos e imediatos.

Alega ainda que o acórdão embargado também se omitiu quanto ao argumento de que qualquer reajuste extraordinário nos benefícios da PREVI exige prévio custeio atuarial compatível, conforme determina o regulamento da entidade.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para que seja reconhecida a prescrição de fundo de direito alegada pela PREVI e, consequentemente, que seja julgada improcedente a ação, nos termos originalmente definidos em sentença de 1º Grau.

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 27410029, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia __ de ____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que a complementação de aposentadoria pleiteada por ex-funcionário do Banco do Brasil, em relação a aplicação de reajuste diverso do previsto contratualmente no ano de 2003 e à cobrança das diferenças não pagas, estariam prescritas.

O acórdão embargado reconheceu que a complementação de aposentadoria constitui obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data de ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 291 e 427 do STJ.

No que tange a alegada exigência de prévio custeio atuarial para o reajuste extraordinario nos beneficios da PREVI, trata-se de matéria de mérito que deve ser enfrentada primeiramente pelo Juízo singular sob pena de supressão de instancia.

Neste sentido, o acórdão embargado reconheceu a prescrição parcial e, determinou

o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para análise das teses apresentadas e ao julgamento de mérito da demanda.

Portanto, o acórdão embargado foi bastante claro e preciso quanto a sua fundamentação de que, nos casos em que os aposentados e pensionistas pleiteiam a complementação do benefício previdenciário, não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Essa, inclusive, foi a tese firmada pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais (TNU), com base em entendimento já consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

De modo que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas nº 291 e 427 do STJ).

Neste sentido vejamos o seguinte juldado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO . INEXISTÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. CÁLCULO COM BASE NO VALOR PERCEBIDO DO INSS. PREVISÃO REGULAMENTAR . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5, 7, 83, 211, 291 E 427 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados sob o viés pretendido, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF . 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que é quinquenal o prazo de prescrição nas ações de revisão de complemento de aposentadoria e que visam a respectiva cobrança, por constituir prestações de trato sucessivo, alcançando apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito, nos moldes preceituados pelas Súmulas n. 291 e 427 do STJ.Incide no caso, pois, a Súmula n . 83 do STJ. 3. Rever as conclusões do Tribunal a quo que decidiu o caso com amparo no regulamento vigente à época da implementação dos requisitos de elegibilidade, demanda o reexame de cláusulas contratuais e do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, ante a incidência dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 4. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no REsp: 1947674 CE 2020/0170875-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024).

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida no id. 26778064 - Pág. 6, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2025